Tribunal: TJMT
Processo: 0003003-06.2013.8.11.0040
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003003-06.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELISANGELA DE PONTES FREIRE - CPF: 000.177.541-35 (APELADO), MAURO MEAZZA - CPF: 034.469.779-70 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), ELISANGELA DE PONTES FREIRE - CPF: 000.177.541-35 (APELANTE), MAURO MEAZZA - CPF: 034.469.779-70 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE MÉRITO . NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA; DESPROVEU OS APELOS E RETIFICOU EM PARTE DE OFÍCIO A SENTENÇA .

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA - SENTENÇA ILÍQUIDA - CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3º, I, DO CPC - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA – COM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO -
REQUISITOS DO ARTIGO 59 DO LEI Nº 8.213/91 (RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA) PREENCHIDOS –
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA – ENTENDIMENTO DO STJ
-
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
ART. 20, §4º, DO CPC/73
–
FIXAÇÃO EM VALOR CERTO -
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE
-
RECURSO DA PARTE AUTORA E DO REQUERIDO
– DESPROVIDOS.

1. Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Se inexistente condenação no pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação, não há que se falar em prescrição.

2-
Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

3 - O artigo 59 da Lei nº 8.213/91 prevê que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de
quinze (15) dias consecutivos.

4-

O termo inicial para o restabelecimento do benefício de auxílio-doença, é a data da cessação indevida, qual seja, 30-3-2013.

5- Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ.

6-
Considerando a moldura fático-jurídica delineada nos autos, o valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), por ser consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73.

7- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS/APELANTES:
ELISANGELA DE PONTES FREIRE
E INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADOS/APELADOS:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS E
ELISANGELA DE PONTES FREIRE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com
Recurso de Apelação Cível e Recurso Adesivo,
interpostos por
Elisangela de Pontes Freire
e
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra sentença prolatada pelo
Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sorriso,
que, nos autos da Ação Previdenciária de restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Aposentadoria por Invalidez, nº.
0003003-06.2013.811.0040
, proposta por
Elisangela de Pontes Freire
em face do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
,

julgou parcialmente procedente o pedido inicial,

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário de Auxilio Doença, no valor de 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício, devido desde a data do requerimento administrativo (21/03/2012) devendo a autarquia ré providenciar a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da sentença, o qual deverá ser percebido até sua efetiva reabilitação ou recuperação, o que deverá ser fiscalizado pelo requerido.

Consignou que, sobre as prestações em atraso, nos termos do julgamento das questões de ordem nas ADIN’S 4357 e 4425, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º, da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei 9.494/97, quanto à correção monetária aplica-se o INPC até 29/06/09, quando entrou em vigor a Lei. n° 11.960/09, a partir de então incidirá a modulação estabelecida pelo STF nas ADIs 4425 e 4357 com aplicação da taxa referencial (TR + 0,5% a.m) até 25/03/15, quando passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde a data do inadimplemento de cada parcela, e juros de mora à razão de 0,5% ao mês a partir da citação.”

Sem custas. Contudo, condenou a requerida no pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre as parcelas vencidas.

De acordo com o Magistrado de Primeiro Grau, a sentença está sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, § 1º, do CPC.

A Autora,
Elisangela de Pontes Freitas
, apresentou
Recurso de Apelação Adesiva
(Id. 8776217), alegando, em síntese, quanto a correção monetária e juros de moratórios.

Requer o
conhecimento e provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões pela Autarquia Federal conforme certidão expedida por meio do Id. 67188482.

O
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, (Id. 2729611), suscita prejudicial de mérito – Prescrição Quinquenal, em relação a prescrição de eventuais créditos vencidos anteriormente ao ajuizamento da ação.

No mérito, alega quanto a data de início do benefício e ausência de incapacidade para o recebimento do benefício, dos juros e correção monetária, dos honorários advocatícios,
além da manifestação expressa de diversos dispositivos legais e constitucionais, com a finalidade de prequestionamento.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença, nos termos exposto.

Nas contrarrazões apresentadas (Id. 8776224), a Autora da ação pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer ao (Id. 12668455), manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no feito.

De acordo com o Magistrado de Primeiro Grau, a sentença está sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, § 1º, do CPC.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com
Recurso de Apelação Cível e Recurso Adesivo,
interpostos por
Elisangela de Pontes Freire
e pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra sentença prolatada pelo
Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sorriso,
que, nos autos da Ação Previdenciária de restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Aposentadoria por Invalidez, nº.
0003003-06.2013.811.0040
, proposta por
Elisangela de Pontes Freire
em face do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
,

julgou parcialmente procedente o pedido inicial,

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário de Auxilio Doença, no valor de 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício, devido desde a data do requerimento administrativo (21/03/2012) devendo a autarquia ré providenciar a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da sentença.

Primeiramente, compulsando os autos, observa-se que a autarquia federal, figura como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.

No entanto, em recente julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é desta Corte, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.

Desse modo, passo a análise do presente recurso de apelação.

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante INSS, arguiu em prejudicial de mérito, à ocorrência da prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

Ora, no caso, não há prescrição do fundo de direito, devendo ser aplicada a Súmula nº 85 do STJ.

Nesse sentido:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Entretanto, inexistindo condenação para pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação (17-4-2013),
rejeito
a prejudicial de mérito - prescrição quinquenal suscitada pelo Apelante Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.

É como voto.

VOTO (REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária com

Recurso de Apelação Cível e Recurso Adesivo,
interpostos por
Elisangela de Pontes Freire
e pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra sentença prolatada pelo
Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sorriso,
que, nos autos da Ação Previdenciária de restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Aposentadoria por Invalidez, nº.
0003003-06.2013.811.0040
, proposta por
Elisangela de Pontes Freire
em face do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
,

julgou parcialmente procedente o pedido inicial,

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário de Auxilio Doença, no valor de 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício, devido desde a data do requerimento administrativo (21/03/2012) devendo a autarquia ré providenciar a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da sentença.

De acordo com o Juízo de Primeiro Grau, a sentença está sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC/2015.

Pois bem.

Ab initio
, no tocante à
remessa necessária
, tenho que essa não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3º, I, do CPC.

Com efeito uma das exceções à aludida regra, no inciso I do § 3º do mesmo dispositivo, o legislador do atual Código de Processo Civil, excluiu a sentença cujo valor certo e líquido seja inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público.

Registro que, neste ponto, o Diploma Processual de 2015 não inovou porquanto o Código de Processo Civil de 1973 também disciplinava da mesma forma, quando dispensava a remessa necessária "sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos" (art. 475, § 2º, CPC/1973).

O ponto distinguidor está no valor da condenação ou do proveito econômico, que sofreu uma alteração substancial.

Antes eram dispensadas da remessa necessária as sentenças condenatórias até sessenta salários mínimos. Atualmente, porém, a lei traça um escalonamento entre os entes públicos, dispensando do duplo grau obrigatório aquelas sentenças contra a União, e suas autarquias, cujo limite seja inferior a mil salários mínimos.

A elevação desse patamar, significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

Pois bem.

A compreensão pela iliquidez em causas de natureza previdenciária, leva em conta a circunstância de que tais sentenças se debruçam sobre temas cujo pedido imediato refere-se à declaração de direitos (v.g. do reconhecimento de tempo de contribuição, da condição de segurado ou de dependente, etc.) e que, somente serão revestidas de certeza e liquidez por ocasião do cumprimento de sentença.

No entanto, cabe acentuar que a sentença que defere benefício previdenciário é espécie de
condenação absolutamente mensurável
, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos.

Isso porque, a Lei de regência prevê os critérios e a forma de cálculo, o qual é realizado pelo próprio INSS. Dessa forma, sob um ponto de vista pragmático, a dispensa da remessa necessária em ações previdenciárias, segundo os novos parâmetros do Código de Processo Civil de 2015, é facilmente perceptível.

Impende ressaltar que, na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o referido teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

Porém, após o Código de Processo Civil de 2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo (atualmente no valor de R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos), observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos,
não se vislumbra como uma condenação na esfera previdenciária poderá alcançar os mil salários mínimos
, cifra que atualmente equivale à R$ 1.045.000,00 (um milhão e quarenta e cinco mil reais).

Nesse sentido é o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3o., I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.

2. Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.

3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos.

4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.

5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais)
.

10. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 11/10/2019) [Destaquei].

Assim, como a questão debatida nos autos insere-se na hipótese do artigo 496, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, não está a sentença sujeita à remessa necessária.

Diante do exposto,
não conheço da remessa necessária
.

Superado isso, passo, assim, à análise dos recursos adesivo e apelação interpostos pelas partes.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária com
Recurso de Apelação Cível e Recurso Adesivo,

interpostos por
Elisangela de Pontes Freire e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

contra sentença prolatada pelo
Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sorriso,
que, nos autos da Ação Previdenciária de restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Aposentadoria por Invalidez, nº.
0003003-06.2013.811.0040
, proposta por
Elisangela de Pontes Freire
em face do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
,

julgou parcialmente procedente o pedido inicial,

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário de Auxilio Doença, no valor de 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício, devido desde a data do requerimento administrativo (21/03/2012) devendo a autarquia ré providenciar a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da sentença, cujo benefício deverá ser percebido até sua efetiva reabilitação ou recuperação, o que deverá ser fiscalizado pelo requerido.

Consignou que, sobre as prestações em atraso, nos termos do julgamento das questões de ordem nas ADIN’S 4357 e 4425, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º, da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei 9.494/97, quanto à correção monetária aplica-se o INPC até 29/06/09, quando entrou em vigor a Lei. n° 11.960/09, a partir de então incidirá a modulação estabelecida pelo STF nas ADIs 4425 e 4357 com aplicação da taxa referencial (TR + 0,5% a.m) até 25/03/15, quando passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde a data do inadimplemento de cada parcela, e juros de mora à razão de 0,5% ao mês a partir da citação.

Sem custas. Contudo, condenou o requerido no pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre as parcelas vencidas.

Denota-se dos autos que,
Elisangela de Pontes Freire
ajuizou Ação

Previdenciária de Auxílio-Doença c/c conversão em Aposentadoria por Invalidez, em face do
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS
,
alegando que laborou na Empresa Anhambi Alimentos Oeste Ltda, na função de magarefe, pelo período de 13-11-2006 a 20-3-2012.

Alega que na data de 10-12-2011, foi diagnosticada com
lumbago com ciática – CID. M-54.4
, atestando a incapacidade pra o trabalho; na data de 29-2-2012, foi diagnosticada com
Osteofitose das espinhas tibiais
; no dia 21-3-2012, foi diagnosticada com
sinais compatíveis com pequena bursite subacromial
subdeltoidea reacional

e, ainda,
dorsalgia- M-54; Luxação, entorse e distensão das articulações e dos ligamentos do joelho- S-83,
além de
Síndrome do manguito rotador – M-75.1.

Relata que, por isso percebeu auxílio-doença pelos períodos de 5-4-2012 a 8-5-2012; 12-7-2012 a 6-8-2012; 24-2-2013 à 30-3-2013, ocasião em que foi cessado indevidamente pelo Requerido.

Nesse contexto, requer a condenação do Requerido a restabelecer o benefício previdenciário de auxílio-doença por acidente de trabalho, e a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

O INSS não apresentou contestação (Id. 8776141).

A perícia médica foi realizada conforme se vê ao Id. 8776132.

Após, sobreveio a sentença de parcial procedência do pedido, com o seguinte conteúdo:

[...]

Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I do CPC, condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário de Auxilio Doença, no valor de 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício, devido desde a data do requerimento administrativo (21/03/2012) devendo a autarquia ré providenciar a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação dessa sentença.
O benefício deverá ser percebido até sua efetiva reabilitação ou recuperação, o que deverá ser fiscalizado pelo requerido.
Sobre as prestações em atraso, nos termos do julgamento das questões de ordem nas ADIN’S 4357 e 4425, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º, da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei 9.494/97, quanto à correção monetária aplica-se o INPC até 29/06/09, quando entrou em vigor a Lei. n° 11.960/09, a partir de então incidirá a modulação estabelecida pelo STF nas ADIs 4425 e 4357 com aplicação da taxa referencial (TR + 0,5% a.m) até 25/03/15. Após esta data passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde a data do inadimplemento de cada parcela, e juros de mora à razão de 0,5% ao mês a partir da citação. Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. Condeno a requerida no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de previdência social.
Sentença sujeita ao reexame necessário, seja nos termos do art. 475, I, do CPC, ou pelo disposto na Súmula 490, do Superior Tribunal de Justiça “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas. Nos termos da Seção 17, itens 6.17.1., 6.17.1.6. e 6.17.1.7. da CNGC, estes são os dados da implantação dos benefícios: nome do Segurado: ELISANGELA DE PONTES FREIRE; benefício concedido: Benefício Previdenciário de Auxilio Doença; renda mensal: 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício; data do requerimento administrativo DIB: 21/03/2012 (fls. 70).
Transitada em julgado, remetam-se os autos à instância superior para reexame necessário.

[...]

Dessa sentença, recorre a Autora e o Requerido

DO APELO ADESIVO DA AUTORA

Inicialmente, esclareço que as questões processuais serão analisadas à luz do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que a sentença foi publicada antes de 18-3-2016, data em que entrou em vigor o Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).

Da Correção monetária e Juros de Mora

Conforme relatado, a autora
Elisangela de Pontes Freire
, (Id. 2729610), interpôs recurso adesivo, requerendo
a reforma da sentença no tocante à correção monetária e juros de mora, sob a alegação de que deve ser feita com base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

O recurso não merece provimento.

Isso porque, da análise da sentença, observa-se que o Juízo
a quo
, consignou que s
obre as prestações em atraso, nos termos do julgamento das questões de ordem nas ADIN’S 4357 e 4425, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º, da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei 9.494/97, quanto à correção monetária aplica-se o INPC até 29/06/09, quando entrou em vigor a Lei. n° 11.960/09, a partir de então incidirá a modulação estabelecida pelo STF nas ADIs 4425 e 4357 com aplicação da taxa referencial (TR + 0,5% a.m) até 25/03/15. Após esta data passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde a data do inadimplemento de cada parcela, e juros de mora à razão de 0,5% ao mês a partir da citação.

Assim, tenho que sentença deve ser retificada de ofício, nesse ponto, porém, diversamente do pugnado no apelo.

Portanto, de ofício, retifico o ato sentencial, no que se refere à correção monetária e juros de mora, uma vez que, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905-STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430;2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009).

Dessa forma,
de ofício
, retifico parcialmente a sentença, a fim de que, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

DO APELO DO INSS

Como mencionado no Recurso de Apelação estampado por meio do
(Id. 8776201), o Recorrente pretende a reforma da sentença, no tocante a data de início do benefício, juros e correção monetária, honorários advocatícios,
além da manifestação expressa de diversos dispositivos legais e constitucionais, com a finalidade de prequestionamento.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença, nos termos exposto.

Pois bem.

De início, destaco que, quanto a incapacidade laboral, a perícia judicial concluiu que a parte autora apresenta diagnóstico de
bursite e síndrome do manguito rotador em ombro esquerdo e direito
(CID-M75.5 M75.1), e lesão de menisco em joelho direito antiga (M-23.2): Encontra-se incapacitado para o trabalho que desenvolvia (magarefe), pois apresenta dores na movimentação dos ombros, bem como apresenta incapacidade parcial e temporária, à atividades laborais por ela exercido anteriormente, com possibilidade de reabilitação, após término do tratamento proposto pelo médico assistente.
(Id. 8776200). [destaquei]

Assim, d
e acordo com os artigos 59 e 62 da Lei nº 8.213/91, o benefício de auxílio-doença é devido ao segurado que fica incapacitado para o exercício de suas atividades profissionais habituais, mas, que haja a possibilidade de reabilitação para outra atividade que garanta o seu sustento.

Desse modo, do exame acurado do conjunto probatório depreende-se que a parte autora, faz jus ao auxílio-doença, que deverá ser restabelecido desde a cessação administrativa.

De igual modo, o benefício de auxílio-doença tem presumidamente caráter temporário, ou seja, ainda que concedido por determinação judicial, sua manutenção é passível de ser revista periodicamente em perícia médica designada a critério do INSS, nos termos do art. 71 do Plano de Custeio da Seguridade Social.

A teor do art. 101 da Lei nº 8.213/91, é obrigatório o comparecimento do segurado aos exames médicos periódicos, sob pena de suspensão do benefício, assim como a submissão aos programas de reabilitação profissional ou tratamentos prescritos e custeados pela Previdência Social, ressalvadas as intervenções cirúrgicas e transfusões sanguíneas, porque facultativas.

É dever do INSS, portanto, conceder o benefício de auxílio-doença à parte autora e submetê-la a processo de reabilitação profissional, nos termos do referido artigo 62 da Lei nº 8.213/91, mantendo o benefício enquanto a reabilitação não ocorra.

Para melhor ilustrar a questão, trago à colação o entendimento jurisprudencial:

PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – REQUISITOS - QUALIDADE DE SEGURADO - PERÍODO DE CARÊNCIA. INCAPACIDADE. COMPROVAÇÃO. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. São três os requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade: a) a qualidade de segurado; b) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições mensais; c) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente (aposentadoria por invalidez) ou temporária (auxílio-doença).

2. A concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez pressupõe a averiguação da incapacidade para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado, e terá vigência enquanto permanecer ele nessa condição. No entanto, não se admite que a doença geradora da incapacidade seja preexistente à filiação ao RGPS, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da enfermidade, conforme os arts. 42, § 2º, e 59, § único da Lei 8.213/91.

3. Comprovada a incapacidade temporária, é de ser concedido o auxílio-doença desde a data em que apurado o início da incapacidade pelo médico perito.

4. Tendo em vista que o médico perito sugeriu a reavaliação da parte autora em quatro meses,
o auxílio-doença é de ser deferido por este prazo, a contar da data de implantação do benefício, a partir de quando o INSS poderá proceder a reavaliações periódicas, a fim de verificar a continuidade ou não da incapacidade, ou encaminhar a reabilitação do autor para outra função, processo que é de sua responsabilidade.

5. Diferimento, para a fase de execução, da fixação dos índices de correção monetária aplicáveis a partir de 30/06/2009.

(TRF-4 - AC: 50115742420174047102 RS 5011574-24.2017.4.04.7102, Relator: ELIANA PAGGIARIN MARINHO, Data de Julgamento: 24/9/2019, QUINTA TURMA) [Destaquei]

Logo, c
omprovado efetivamente que a segurada se encontra incapacitada para a sua atividade habitual, em razão de acidente de trabalho e, em
caso de necessária reabilitação profissional do autor, a responsabilidade é do INSS, conforme disposto no art. 101 da Lei 8.213/91
. [destaquei]

Da data de início do benefício

Quanto à data de início do benefício, fixado na sentença
21-3-2012
, requer o Apelante que seja fixado a data de
17-4-2013
.

Pois bem, no que tange à data de início do benefício, tenho que a data fixada na sentença (
21-3-2012
), merece reforma, porém, diversamente do pugnado no apelo, isso porque,
uma vez que
demonstrada a incapacidade laboral, e reconhecido que o cancelamento do auxílio-doença foi indevido, o termo inicial do seu restabelecimento deve ser a data em que foi cessado o pagamento, qual seja,
30-3-2013
(Ids. 8776107, 8776123),

por não constituir novo benefício, mas a retomada de uma relação erroneamente interrompida.

Com esse entendimento, trago julgado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA. CONCLUSÃO DE INCAPACIDADE LABORAL TEMPORÁRIA.
RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. DATA DA CESSAÇÃO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O benefício auxílio-doença encontra-se previsto no art. 59 da Lei nº 8.213/1991. É devido ao segurado que for considerado temporariamente incapaz para o exercício de sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e enquanto permanecer nesta condição.

2
. Uma vez demonstrada a incapacidade laboral e reconhecido que o cancelamento do auxílio-doença foi indevido, o termo inicial do seu restabelecimento deve ser a data em que foi suspenso o pagamento, por não constituir novo benefício, mas a retomada de uma relação erroneamente interrompida
.

3. Apelo provido
.

(TJ-DF 07190182220188070015 DF 0719018-22.2018.8.07.0015, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 23/10/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 4/11/2019.
[Destaquei]

Logo, o termo inicial do restabelecimento do benefício de auxílio-doença, será a
data do indevido cancelamento

(
30-3-2013)
,
até que a parte autora se recupere e seja submetida a processo de reabilitação, caso em que a
responsabilidade é do INSS, conforme disposto no art. 101 da Lei 8.213/91
.

Portanto, sem razão o recorrente, uma vez que, observa-se dos autos que a autora recebeu benefício de auxílio-doença, que, foi cessado em
30-3-2013
,

logo, uma vez reconhecido o direito ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença, a data de início deve ser fixada a partir da cessação deste, qual seja,
30-3-2013
.

Dessa forma,
de ofício
, retifico parcialmente a sentença, a fim de que a data de início do benefício seja, a data da cessação indevida,
30-3-2013.

Passo, portanto, à análise das demais questões suscitadas no recurso.

Dos honorários advocatícios

No tocante aos honorários advocatícios, requer o apelante que sejam arbitrados abaixo de 10%, tendo como base de cálculo apenas as parcelas vencidas até a sentença.

Da análise da sentença, observa-se que o Juízo
a quo
, arbitrou os honorários advocatícios no percentual de 10%, contudo, tenho que a sentença deve ser retificada de ofício, nesse ponto, porém, diversamente do pugnado no apelo, isso porque,
vencida a Fazenda Pública, o juiz deve arbitrar os honorários equitativamente e em pecúnia, conforme o artigo 20, § 4º, do CPC/73, diploma processual aplicável ao caso, por se tratar de sentença proferida em 9-3-2016 (antes da vigência do Novo CPC).

Nesse sentido, colaciono julgado deste Tribunal:

(...) DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVA PERICIAL – INCAPACIDADE LABORATIVA – IMPOSSIBILIADE DE REABILITAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI Nº 8.213/91 – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – HONORÁRIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JULGADOR – SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA.

A aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Nas condenações do INSS, deve-se utilizar o INPC até 30 de junho de 2009 e, posteriormente, incidem os índices oficiais de remuneração básica e de juros da caderneta de poupança.
Os honorários, nas ações previdenciárias, precisam ser arbitrados de acordo com a apreciação equitativa do julgador, em valor certo, observando-se as alíneas "a", "b" e "c" do § 3º do art. 20 do CPC.

(Apelação/Reexame Necessário 75832/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 1/12/2015, Publicado no DJE 8/12/2015) (...). [Destaquei]

Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados de maneira condizente com o trabalho desempenhado pelo advogado da Autora, em conjunto com o tempo exigido para o seu serviço, bem como a natureza e a importância da causa.

Com efeito, considerando a moldura fático-jurídica delineada nos autos,
entendo que o valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais)
, por ser consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73.

Dessa forma
,

de ofício
,

retifico parcialmente a sentença, a fim de que
, os
honorários advocatícios sejam arbitrados em
R$ 1.000,00 (mil reais),
nos
do artigo 20 do Código de Processo Civil/73.

Da correção monetária e juros de mora

Requer o Apelante, caso mantida a condenação, a observância no que concerne aos índices de correção monetária e juros de mora, do disposto no artigo 1º-F da lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

No tocante à este ponto, já externei anteriormente as razões de decidir, retificando de ofício a sentença, isso porque, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905-STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430;2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009).

Assim, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

Do Prequestionamento

Quanto ao prequestionamento suscitado pelo recorrente, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento o recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.
(...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 11/4/2018 (Destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 4/4/2018, publicado no DJE 11/4/2018 (Destaquei).

Diante do exposto,
REJEITO
a prejudicial de mérito – prescrição quinquenal.
NÃO CONHEÇO

da remessa necessária, e no mérito,
NEGO

PROVIMENTO

aos apelos interpostos por

Elisangela de Pontes Freire
e
pelo

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

De ofício,
retifico o ato sentencial
, para determinar que:

1- A
data de início do benefício seja fixada a partir da cessação do auxílio-doença, qual seja,
30-3-2013
.

2-
Os honorários advocatícios sejam
arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais),
nos
do artigo 20 do Código de Processo Civil/73.

3- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021